Tribunal: TJDFT
Processo: 0704454-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO CONCEDIDO NA AÇÃO PRINCIPAL. EXTENSÃO. EFEITOS. AÇÕES INCIDENTAIS.
1. O benefício da assistência judiciária tem previsão no art. 98 e seguintes do CPC, e decorre do direito constitucional de acesso à Justiça.
2. No presente caso, a controvérsia cinge-se a respeito da possibilidade de extensão da gratuidade de justiça deferida no processo principal às ações incidentais.
3. Sobre o tema, importante destacar que, uma vez concedida a justiça gratuita nos autos principais, seu benefício se estende aos processos conexos, incidentais, e aos recursos deles decorrentes, salvo se houver comprovação de revogação.
4. No caso, foram concedidos à autora/agravante os benefícios da justiça gratuita nos autos principais, os quais foram posteriormente estendidos à primeira ação de prestação de contas ajuizada, referente ao ano de 2023.
5. Dessa forma, tendo sido concedido o benefício da gratuidade de justiça nos autos principais, sua extensão ao presente processo, distribuído por dependência, é devida, uma vez que não houve revogação expressa, o que confere probabilidade ao direito da agravante.
6. Agravo de Instrumento conhecido e provido.